Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-11.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000567-11.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), CRISTIANO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 017.392.011-08 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1000567-11.2025.8.11.9005.

Impetrante(s
):
CRISTIANO RIBEIRO DE LIMA
.

Impetrado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
.

Litisconsorte(s):
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Cristiano Ribeiro de Lima contra ato do Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso inominado, nos autos no 1032975-32.2024.8.11.0003.

O impetrante, alegando hipossuficiência financeira e exercendo a atividade de mecânico, apresentou declaração de hipossuficiência e comprovante de remuneração constante em Carteira de Trabalho Digital. A liminar foi deferida.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça ao impetrante, diante da demonstração de hipossuficiência econômica por meio de declaração pessoal e documentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública.

O art. 5o, LXXIV, da CF/1988, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, princípio reiterado nos arts. 98 e 99 do CPC.

O indeferimento da gratuidade da justiça sem a devida análise dos documentos que demonstram a hipossuficiência, como declaração pessoal e comprovante de renda, configura violação a direito líquido e certo.

O impetrante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovante de salário inferior a R$ 4.000,00 mensais, compatível com a alegada incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A jurisprudência dos Juizados Especiais de Mato Grosso, por meio do Enunciado no 11, orienta que é recomendável a análise efetiva das condições econômicas do requerente com base no art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da gratuidade da justiça sem a devida análise dos documentos que demonstram a hipossuficiência econômica do requerente viola direito líquido e certo.

A apresentação de declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que evidenciem baixa renda presume a veracidade da alegação, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Cristiano Ribeiro de Lima
contra ato do
MM. Juiz de Direito 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no.
1032975-32.2024.8.11.0003
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando que trabalha como mecânico e não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometer a própria subsistência e a de sua família. Ademais, anexou declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho Digital (IDs 277938892 e 277938894).

A liminar foi deferida no ID 280709373
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 282190541. O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 286191378.

O Ministério Público, no ID 288365860, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n.o 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no.
1032975-32.2024.8.11.0003.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante, mecânico, juntou aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital, na qual consta, como salário contratual, o valor de
R$ 3.857,76
,

além de declaração de hipossuficiência econômica.

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de o impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos IDs

277938892 e 277938894.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.o
1032975-32.2024.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 280709373).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025